Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-58.2022.8.11.0096
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-58.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON SOUZA FLORENTINO - CPF: 063.036.961-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 631.519.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRAS - CPF: 481.152.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR FABIANO CARDOSO - CPF: 008.651.101-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio. veredito condenatório. redução da pena. regime semiaberto. recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando redução da pena e regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inidoneidade da fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime; 2) detração do período de prisão preventiva; 3) isenção de custas por hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A existência de eventuais ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante
Súmula

444
do c. STJ [
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
].

A depreciação das circunstâncias do crime no fato de que o apelante deferiu “
golpes da região da cabeça da vítima, provocando sofrimento intenso e desnecessário para alcançar o resultado desejado”
, o qual justifica a elevação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ.

A pena imposta - 7 (sete) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

Afastada a avalição desfavorável da culpabilidade, impõe-se redimensionar a pena-base.

A pena imposta - 7 (sete) anos de reclusão -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, bons antecedentes e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto, por atender a finalidade ressocializadora da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
art. 121;
art. 33, § 2º, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 177.312, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 6.8.2013;
Súmula

444
; HC nº 490.907/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.10.2019; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; TJMT, Enunciado Criminal 12; Ap nº 67584/2012, Segunda Câmara Criminal, 2.10.2013;
AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000697-58.2022.8.11.0096- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ITAÚBA

APELANTE(S): ANDERSON SOUZA FLORENTINO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON SOUZA FLORENTINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1000697-58.2022.8.11.0096), que o condenou por homicídio a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121 do CP - (ID 240165722).

O apelante sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) a detração do período de prisão preventiva [mais de 2 (dois) anos] ensejaria o regime inicial semiaberto; 3) não possui condições de pagar as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e estabelecido regime inicial semiaberto, com isenção de custas (ID 240165730).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ITAÚBA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 240165743).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por homicídio simples - Irresignação defensiva - Almeja a exclusão da valoração negativa da ‘culpabilidade’ e ‘circunstâncias do crime’, eis que os argumentos são próprios do tipo penal - Inadmissibilidade - Circunstâncias judiciais adequadamente fundamentadas - Pena-base fixada de forma escorreita - Pretende a detração penal, fixando o regime semiaberto para início de cumprimento da pena - Descabimento - Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis torna inócuo o tempo de prisão provisória para fins de detração penal - Cabe ao juízo da execução penal considerar o período de prisão cautelar na obtenção dos benefícios executórios - Alternativamente, postula pela revogação da prisão preventiva - Inviabilidade - Requisitos da prisão preventiva ainda presentes - Manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada - Pugna pela gratuidade da justiça - Impossibilidade - Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP - Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno - Pelo desprovimento do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 248029657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1 - HOMICÍDIO QUALIFICADO Consta do incluso Inquérito Policial que provavelmente no dia 24 de outubro de 2022, em horário que também não é possível precisar, na residência localizada na Rua vinte e um, n. 138, neste município de Itaúba/MT, o denunciado ANDERSON SOUZA FLORENTINO, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe, matou a vítima Valdeir Fabiano Cardoso. [...]

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia ANDERSON SOUZA FLORENTINO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, I (consumado), ambos do Código Penal [...].
”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça – ID 165259120)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1º Quesito – No dia 24 de outubro de 2022, em horário que não é possível precisar, na residência localizada na Rua 21, nº 138, neste município de Itaúba/MT, VALDEIR FABIANO CARDOSO foi vítima de violência, sofrendo as lesões descritas no mapa topográfico para localização de lesões de id 109194875 - pág. 6/7, que foi a acusa de sua morte?

( 4) SIM

(

) NÃO

2º QUESITO: O réu ANDERSON SOUZA FLORENTINO, vulgo ‘Nem”, “CHUEPATA/CHUPETINHA’ concorreu para o crime em face da vítima VALDEIR FABIANO CARDOSO?

( 4 ) SIM

( 2 ) NÃO

3º QUESITO: O jurado absolve o acusado?

( 2 ) SIM

( 4 ) NÃO

4º QUESITO: O réu agiu mediante motivo torpe, em razão da vitima ter deduzido que ela teria supostamente furtado seu aparelho celular?

( 1 ) SIM

( 4 ) NÃO [...].”
(ID 240165179)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto
, e de tudo mais que consta, em face da decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados,
julgo parcialmente procedente
o pedido contido na denúncia
,
para o fim
condenar
o acusado
Anderson Souza Florentino,
já devidamente qualificado, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal
.

- Da dosimetria da pena [...]

Anderson Souza Florentino
é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, estando presentes os elementos da
culpabilidade
; o grau de reprovabilidade de sua conduta é acentuado, tendo em vista que já havia se envolvido, em tese, em outra conduta delitiva, sendo beneficiado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares e, mesmo estando admoestado e em período de avaliação de sua liberdade, veio a incorrer em nova prática delitiva, razão pela qual deve ser desvalorada. Quanto aos
antecedentes
, em que pese o réu possua outros registros criminais, inexiste qualquer sentença condenatória anterior com trânsito em julgado, razão pela qual deve ser considerado primário. Não há informações suficientes para aferir sobre a
conduta

social
do acusado. Inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a permitir uma análise acurada acerca de sua
personalidade
, que depende de laudo específico para tanto. O
motivo
do crime é normal a espécie. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois o réu desferiu golpes da região da cabeça da vítima, conforme consta no laudo de exame cadavérico, provocando sofrimento intenso e desnecessário para alcançar o resultado desejado, razão pela qual deve ser desvalorada. As
consequências
do crime não fogem daquelas já previstas. Por fim, a
vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

O delito do artigo 121,
caput
, do Código Penal prevê pena de reclusão de 6 a 20 anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e sendo desfavorável

os vetoriais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, para cada qual sopeso 1 ano de reclusão, fixo ao réu, na
primeira fase
, a pena de 8 anos de reclusão.

Na
segunda fase
, não se verifica a presença de circunstâncias agravante ou atenuantes da pena.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento de pena ou de diminuição de pena.

Assim, à míngua de outras circunstâncias modificativas, torno a pena definitiva em
8 anos de reclusão.

Considerando a quantidade de pena aplicada; os elementos elencados no artigo 59 do Código Penal, em que há dois vetoriais negativos, relativos à culpabilidade do agente e ao modo de execução, com violência intensa; e observado, ainda, o artigo 33, §2º, a
contrario sensu
, do mesmo diploma legal, estabeleço ao réu o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda.

Observado o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, em interpretação teleológica com a redação dos artigos 33 e 42, ambos do Código Penal, e artigo 110 da Lei de Execução Penal, passo a verificar, de acordo com os requisitos objetivo e subjetivo previstos na legislação, se o réu está apto a progredir para regime prisional menos gravoso desde logo.

Nos termos do artigo art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo o réu primário e tendo cometido crime de natureza não hedionda (homicídio simples), necessário se faz o cumprimento de 25% da pena aplicada (inciso III), que perfaz 2 anos.

Como o réu permanece preso cautelarmente desde 29/10/2022, verifica-se que ele cumpriu, até a presente data (3/9/2024), apenas 1 ano, 10 meses e 6 dias de sua pena, não satisfazendo, ainda, o requisito objetivo para a progressão de regime.

Assim, mantenho o regime fechado já fixado.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade imposta, por restritiva de direitos, uma vez que a pena extrapola o patamar de 4 anos e o delito foi cometido com violência contra pessoa, desatendendo o artigo 44 do Código Penal.

De igual forma, não há como se aplicar a suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77 do Código Penal, pois a pena é superior ao patamar de 2 anos. [...]

Condeno
o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

[...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito – ID 240165722)

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A motivação aplicada para negativar a culpabilidade [
“plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido”
] revela-se inidônea, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 6.8.2013).

Sobre a matéria, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Igualmente, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante
Súmula

444
do c. STJ [
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
].

Por sua vez, a depreciação das circunstâncias do crime no fato de que o apelante deferiu “
golpes da região da cabeça da vítima, conforme consta no laudo de exame cadavérico, provocando sofrimento intenso e desnecessário para alcançar o resultado desejado”
, justifica a elevação da pena-base por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, HC nº 490.907/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 25.10.2019).

Registre-se que a vítima
[Valdeir Fabiano Cardoso] foi atingida por golpes de
“instrumento contundente”
que causaram lesões na cabeça [
“1. Ferida contusa em região frontal medindo 15 cm x 0,5 cm. 2. Ferida contusa e escoriação em região frontal. 3. Sinal de ‘guaxinin’ em região periorbitária esquerda. 4. Escoriação abrangendo região malar e bucinadora. 5. Escoriação em região torácica e mamária direita. 6. Escoriação e equimose abrangendo flanco e hipocôndrio direito. 7. Escoriação em região rotuliana direita”
] e morte por
“traumatismo crânio encefálico”
, conforme Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.028843-01 (ID 165265683).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Portanto, afastada a avaliação desfavorável da culpabilidade, redimensiona-base a pena-base a 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante
ANDERSON SOUZA FLORENTINO em
7 (sete) anos de reclusão, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao regime, a pena imposta - 7 (sete) anos -, a primariedade, os bons antecedentes e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §, “b”),
por atender a finalidade ressocializadora da pena
.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).”

(Ap nº 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

Sobre a detração, verifica-se que o Juízo da execução Penal contabilizou o período de prisão preventiva - desde 28.10.2022, ou seja, mais de 2 (dois) anos no cálculo de pena
(SEEU 2000018-70.2024.8.11.0096) -, a ensejar prejudicialidade do pedido.

No tocante à isenção de custas, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (SEEU 2000018-70.2024.8.11.0096) para adequação do regime imposto ao apelante

ANDERSON SOUZA FLORENTINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024